Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-08.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001414-08.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS ROCHA SILVA Advogado(s): TAYNARA TAVARES GOIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO EM CARGO NOVO PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por policial civil da Bahia contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para afastamento remunerado para participar de curso de formação em novo cargo público a que foi aprovado no Estado de Sergipe. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o policial civil tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação em outro estado. III. Razões de decidir: A Constituição Federal garante o livre acesso aos cargos públicos. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o afastamento de servidor público para participar de curso de formação em outro estado, desde que haja compatibilidade de horários e não haja prejuízo ao serviço público. O Decreto Estadual nº 9.388/2005 permite ao servidor estadual optar pela remuneração do cargo efetivo durante o curso de formação. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para determinar o afastamento remunerado do agravante para participar do curso de formação, mediante sua opção pela remuneração do cargo efetivo. Tese de julgamento: "1. O servidor público tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação em outro estado, desde que haja compatibilidade de horários e não haja prejuízo ao serviço público. 2. O Decreto Estadual nº 9.388/2005 permite ao servidor estadual optar pela remuneração do cargo efetivo durante o curso de formação”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001414-08.2024.8.05.9000, de Rio Real, sendo Agravante MATHEUS ROCHA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos contidos no relatório e voto que integram este aresto. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA